Tribunal: TJBA
Processo: 8030385-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030385-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LEANDRO MEDEIROS ITAPARICA e outros Advogado(s): JOSE ALFREDO DE SOUZA CERQUEIRA, URUBATAN DE MELO PINTO JUNIOR AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. EX-SÓCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. FATOS GERADORES OCORRIDOS DURANTE A GESTÃO SOCIETÁRIA. RETIRADA POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 135, III, DO CTN E ART. 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 962 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A responsabilidade pessoal dos sócios pelos débitos tributários da sociedade, nos termos do art. 135, III, do CTN, exige contemporaneidade entre o exercício da administração e a ocorrência do fato gerador, sendo irrelevante que a dissolução irregular tenha se verificado após a retirada do sócio. II - Os débitos tributários objeto da execução fiscal referem-se a fatos geradores ocorridos entre julho de 2010 e junho de 2011, período em que os agravantes ainda integravam o quadro societário da executada, que se retiraram apenas em novembro de 2011, mantendo-se, portanto, sua responsabilidade pelos débitos constituídos durante sua gestão. III - O precedente firmado no Tema 962 do STJ aplica-se quando a responsabilização do ex-sócio se baseia exclusivamente na dissolução irregular posterior à sua retirada, não sendo aplicável quando os fatos geradores ocorreram durante o período de gestão societária. IV - O sócio retirante permanece responsável pelas obrigações sociais anteriores à sua retirada pelo prazo de dois anos após a averbação, conforme disposto no art. 1.032 do Código Civil, aplicando-se subsidiariamente às obrigações tributárias constituídas durante o período de sua participação societária. V - Agravo conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030385-03.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes LEANDRO MEDEIROS ITAPARICA e MARCOS ANTONIO ITAPARICA DE CARVALHO e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.